Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000129-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEX ALEFF NOVAIS LIMA

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ-BA

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INVASÃO DOMICILIAR. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da apreensão de substância entorpecente, apetrechos típicos da traficância e arma de fogo com munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cognoscível, na via do habeas corpus, a alegação de nulidade da prisão em flagrante por suposta invasão domiciliar; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos aptos a demonstrar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de suposta invasão domiciliar demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.

4.

A prisão em flagrante foi regularmente homologada pelo Juízo de primeiro grau, circunstância que atrai presunção relativa de legalidade, sem prejuízo de eventual apuração da alegada nulidade no curso da ação penal, momento processual adequado para produção e valoração da prova.

5. O decreto de prisão preventiva encontra-se lastreado em fundamentação concreta e individualizada, evidenciada pela apreensão de quantidade relevante de droga, balanças de precisão, embalagens, bem como de arma de fogo e munições, elementos que revelam a gravidade concreta da conduta e indicam risco atual à ordem pública.

6.

A associação entre tráfico de drogas e posse de arma de fogo reforça a periculosidade concreta do agente, sobretudo em contexto local de conflito entre facções criminosas, circunstância expressamente considerada pelo Juízo de origem para demonstrar o periculum libertatis.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

8.

O Juízo de origem examinou de forma expressa a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concluindo, de maneira motivada, pela sua inadequação e insuficiência para a tutela da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

9.

Inexiste dever de aplicação da técnica do distinguishing quando os precedentes invocados não possuem caráter vinculante ou eficácia erga omnes, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de nulidade da prisão em flagrante por suposta invasão domiciliar, quando dependente de dilação probatória, é incognoscível na via do habeas corpus.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, notadamente a apreensão de drogas associada à posse de arma de fogo, aptos a demonstrar risco à ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis e a previsão de medidas cautelares diversas da prisão não afastam a custódia preventiva quando demonstrada, de forma motivada, sua insuficiência para acautelar os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 219.800/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.277/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 981.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no RHC nº 206.534/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 926.668/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8000129-43.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante, os advogados Marina Bispo do Carmo, Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867) e o estagiário de Hebert Nascimento Lopes (OAB/BA 33.952-E), como Paciente
ALEX ALEFF NOVAIS LIMA
, e como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipiaú (BA).

ACORDAM
, à
unanimidade
de votos, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER PARCIALMENTE DO
WRIT
E, NA EXTENSÃO CONHECIDA,

DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

Presidente

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça